Tribunal: TJDFT
Processo: 0702222-20.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 82, § 3o, DO CPC. DISPENSA DE ADIANTAMENTO DE CUSTAS. CONSTITUCIONALIDADE. REPROGRAMAÇÃO DO MOMENTO DE ARRECADAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 82, § 3o, do CPC, incluído pela Lei n. 15.109/2025, e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o art. 82, § 3o, do CPC, ao dispensar o advogado-exequente do adiantamento das custas em ações e execuções de honorários advocatícios, padece de inconstitucionalidade formal ou material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Compete privativamente à União legislar sobre direito processual, de modo que a norma que disciplina o momento e a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais prevalece sobre disposições locais acerca da matéria.
4. A alteração promovida pela Lei n. 15.109/2025 não institui isenção tributária, mas apenas reprograma o momento do recolhimento das custas, que permanecem devidas ao final pela parte que deu causa à demanda.
5. O cumprimento de sentença constitui fase do mesmo processo, não se revelando razoável exigir nova antecipação de custas para a satisfação de crédito já reconhecido judicialmente.
6. A norma prestigia o acesso à justiça e concretiza a valorização da advocacia, reconhecida como função essencial à administração da justiça pelo art. 133 da Constituição Federal.
7. A dispensa de adiantamento não afronta a isonomia nem compromete a autonomia financeira do Poder Judiciário, pois não implica renúncia de receita, mas simples postergação do pagamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: 1. É constitucional o art. 82, § 3o, do CPC, incluído pela Lei n. 15.109/2025, que dispensa o advogado-exequente do adiantamento das custas em ações e execuções de honorários advocatícios. 2. A dispensa prevista no art. 82, § 3o, do CPC configura reprogramação do momento de arrecadação das custas, e não isenção tributária ou renúncia de receita. 3. A norma que disciplina o momento e a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais insere-se na competência privativa da União para legislar sobre direito processual.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 22, I e 133; CPC, art. 82, § 3o.